Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011649-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA DERMONDES - CPF: 534.922.341-00 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011649-25.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ADILSON DA SILVA DERMONDES

EMBARGADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON DA SILVA DERMONDES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
221153169
), que, a unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo recorrente e julgou prejudicado o agravo interno.

Segundo o embargante, o
decisum
é omisso e contraditório quanto ao reconhecimento e descaracterização da mora apontando as seguintes teses:
“1. Envio de Notificação a Endereço QUE NÃO É O CONSTANTE NO CONTRATO. (Violação ao Tema Repetitivo 1132 do STJ); 2. Envio de Notificação com informações completamente divergentes ao pactuado entre as partes (Violação à Súmula 72 do STJ); 3. Presente Encargo Abusivo diante da capitalização diária sem a informação da taxa diária (Violação ao Tema Repetitivo 28 e Súmula 72 do STJ”
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 223345164)

Sem contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 17/07/2024 a 19/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
05/07/2024 (Id 161364486)
, o magistrado singular,
julgou procedente o pedido inicial constante nos autos da ação de busca e apreensão
, consolidando nas mãos do requerente a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, devendo ser registrado que, no caso em apreço, não foi determinada a inclusão de restrições via RENAJUD. Por fim,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Logo, sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida
no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração
, diante da perda superveniente de seu objeto.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e, consequentemente, dos Embargos de Declaração. Portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe”
(TJ-MT 10148595520228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO ANTE A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença na origem, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida nos presentes declaratórios, diante da perda superveniente de seu objeto”
(TJ-MT 10156181920228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Diante do exposto
NÃO CONHEÇO

dos presentes embargos de declaração, ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos
932
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil
e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024